Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719048-60.2022.8.07.0001 RECORRENTES: SARAH ESTER DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos recorrentes, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. As circunstâncias especiais da natureza e da quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida não autoriza o aumento da pena-base. Precedentes. 4. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto de 2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1139): "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06". 5. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. 6. Havendo modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mostra-se incompatível a manutenção da prisão preventiva da ré. 7. Impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão do quantum da pena privativa de liberdade aplicada e da primariedade de ambos os acusados. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, reduzir pena definitiva de ambos os apelantes, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há prova da intenção de difundir a droga ilicitamente. Requerem a absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, todas essas circunstâncias autorizam concluir pela destinação comercial das drogas, razão pela qual incensurável a condenação dos apelantes pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... 3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.321.706/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PROVA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ...... 5. O fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo envolvido. 6. Sendo dispensável a comprovação da destinação comercial da droga e as circunstâncias que ocorreram o delito, fica o acusado condenado pela prática de conduta prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por manter em depósito 50 pedras de crack, pesando 10, 25g. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023